Tribunal: TJMT
Processo: 1041809-93.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041809-93.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), BENEDITO MARCIO DA COSTA - CPF: 429.545.331-53 (RECORRIDO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE APARECIDO BATISTA TELES registrado(a) civilmente como JOSE APARECIDO BATISTA TELES - CPF: 362.631.411-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA
A
INATIVIDADE. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. RENÚNCIA TÁCITA PREVISTA EM DECRETO. ILEGALIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado

interposto
contra
sentença

que

condenou
o
ente

público

ao

pagamento
de
indenização

correspondente
a
períodos
de
licença-prêmio

não

gozados

por

servidores

militares

transferidos
para a
reserva

remunerada
. O
recorrente

alega
a
validade
da
renúncia

tácita

ao

benefício

por
um dos
autores
,
prevista

em

decreto

estadual
, e
a

ausência
de
prova
de
que
o
gozo

foi

obstado

por

necessidade
do
serviço
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
) a
validade
da
renúncia

tácita
à
licença-prêmio
,
prevista

em

decreto

estadual
,
como

condição
para a
transferência
do
servidor

militar
para
a

inatividade
; e (
ii
) a
necessidade de comprovação de que o gozo do benefício

foi

indeferido
pela
Administração

por

necessidade
do
serviço

como

requisito
para a
conversão

em

pecúnia
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
direito
do
servidor

militar
à
conversão

em

pecúnia
da
licença-prêmio

não

gozada

ao

passar
para
a

inatividade
é
assegurado

por
lei (Lei
Complementar
Estadual n. 555/2014) e visa a
coibir
o
enriquecimento

ilícito
da
Administração
Pública.

4. Conforme
tese

firmada

pelo
Superior Tribunal de Justiça (Tema 1086) e
Súmula

desta

Turma

Recursal
(nº 08), a
conversão

em

pecúnia
da
licença-prêmio
é
devida

independentemente
de
prévio

requerimento

administrativo

ou
da
comprovação
de
que
o
gozo

foi

obstado

por

necessidade
do
serviço
.

5. A
exigência
de
renúncia
à
licença-prêmio

como

condição
para
a

aposentadoria
,
prevista

em

decreto
, é
ilegal
, pois um
ato

normativo

secundário

não

pode

suprimir

direito
patrimonial
adquirido
e
assegurado

em
lei,
configurando

violação

ao

princípio
da
legalidade
e à
vedação

ao

enriquecimento

sem
causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

não

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. O
servidor

público

militar
,
ao
ser
transferido
para
a

inatividade
,
tem

direito
à
conversão

em

pecúnia
da
licença-prêmio

não

gozada
,
independentemente
de
prévio

requerimento

ou
de
comprovação
de
que
a
fruição

foi

impedida

por

necessidade
do
serviço
, sob
pena
de
enriquecimento

ilícito
da
Administração
. 2. É
nula

a

exigência
de
renúncia
,
ainda

que

tácita
e
prevista

em

decreto
,
ao

direito
de
conversão
da
licença-prêmio

em

pecúnia

como

condição
para a
concessão
de
aposentadoria

ou

transferência
para
a

inatividade
,
por

violação

ao

direito

adquirido
e
ao

princípio
da
legalidade
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Lei
Complementar
Estadual n. 555/2014, art. 97, § 6º.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
REsp
n. 1.854.662/CE (Tema
Repetitivo
1086), Rel. Min. Sérgio
Kukina
,
Primeira

Seção
, j. 22/06/2022;
Turma

Recursal
do TJMT,
Súmula
n. 08;
Turma

Recursal
do TJMT, RI n. 1030667-91.2022.8.11.0003, Rel. Juiz Valmir
Alaercio
dos Santos, j. 01/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1041809-93.2025.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorridos
:
BENEDITO MARCIO DA COSTA e JOSÉ APARECIDO BATISTA TELES

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

BENEDITO MARCIO DA COSTA e JOSÉ APARECIDO BATISTA TELES

ajuizaram

reclamação

em
face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.
Noticiaram

que
: a)
são

policiais

militares

transferidos
para a
reserva

remunerada

em
2020 e 2021,
respectivamente
; b)
ao

passarem
para
a

inatividade
,
não

usufruíram

nem

receberam

os

valores

correspondentes
a
férias

proporcionais

acrescidas
do
terço

constitucional
e a
três
meses de
licença-prêmio
a
que

tinham

direito
; c)
a

ausência
de
pagamento
pela
Administração
Pública
configura

enriquecimento

ilícito
.
Requereram
a
condenação
do Estado de Mato Grosso
ao

pagamento
das
referidas

verbas

rescisórias
,
devidamente

atualizadas
.

O
juízo
singular
concluiu

que
: a)
os

reclamantes

comprovaram
a
transferência
para a
inatividade
e a
ausência
de
pagamento
das
verbas

pleiteadas
; b) o
direito
à
conversão

em

pecúnia
das
férias
e
licença-prêmio

não

gozadas
é
assegurado
pela Lei
Complementar
Estadual n. 555/2014 e pela
jurisprudência

consolidada
do STF (Tema 635), a
fim
de
evitar
o
enriquecimento

sem
causa da
Administração
; c) o
Decreto
Estadual n. 90/2019,
ao

criar
a
hipótese
de
renúncia

tácita
à
licença-prêmio
,
extrapolou

seu

poder

regulamentar
e
violou
o
princípio
da
legalidade
,
sendo

inconstitucional
; d) a
renúncia
a
direito

deve
ser
expressa
e
inequívoca
. Ao final
proferiu

sentença
de
parcial

procedência
para: a)
condenar
o Estado de Mato Grosso a
pagar
a Benedito Marcio da Costa
os

valores

referentes
a 11/12
avos
de
férias

proporcionais
com o
terço

constitucional
e 03 meses de
licença-prêmio
; b)
condenar
o Estado de Mato Grosso a
pagar
a José Aparecido Batista Teles
os

valores

referentes
a 10/12
avos
de
férias

proporcionais
com o
terço

constitucional
e 03 meses de
licença-prêmio
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Sustentou

que
a
sentença

merece

reforma

parcial
,
apenas
no
que

tange
à
condenação

ao

pagamento
da
licença-prêmio
.
Argumentou

que
: a) no
caso
do
reclamante
Benedito Marcio da Costa,
houve

renúncia

tácita

ao

benefício
, pois
ele

foi

cientificado
das
consequências

previstas
no
Decreto
nº 90/2019 e,
mesmo

assim
,
optou

por

prosseguir
com o
pedido
de
transferência
para a
inatividade
; b) a
licença-prêmio
é um
benefício
para
descanso
e
sua

conversão

em

pecúnia

só
é
cabível

quando
o
gozo
é
indeferido
pela
Administração

por

necessidade
de
serviço
, o
que

não

foi

provado

pelos

autores
; c) a Lei
Complementar
nº 59/99
veda
a
conversão
da
licença-prêmio

em

pecúnia
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
julgar

improcedente o pedido de pagamento de indenização a título de licença-prêmio

para ambos

os

reclamantes
; b)
subsidiariamente
,
caso

mantida
a
condenação
,
que
a base de
cálculo

seja
o
subsídio
do
último

mês

em

atividade
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

argumentando

que
: a)
preliminarmente
, o
recurso

não

deve
ser
conhecido

por

ausência
de
dialeticidade
, pois
não

impugnou

especificamente

os

fundamentos
da
sentença
; b) no
mérito
, a
suposta

renúncia
é
inválida
, pois
deve
ser
expressa
e o
decreto

que
a
prevê
de forma
tácita
é
inconstitucional
; c) o
direito
à
conversão

em

pecúnia
visa
impedir
o
enriquecimento

ilícito
do Estado e
está

amparado

em
lei e
na

jurisprudência
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa

que

somente
se
manifestará

nos

processos

que

envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Licença

Prêmio
.

A
Licença

Prêmio
dos
militares
do Estado de Mato Grosso é
assegurada

pelo

artigo
97, § 6º, da Lei
Complementar
nº 555/2014,
que

estabelece
:

“Ao
militar

transferido
para
a

inatividade

será

assegurado
o
recebimento
de
abono

pecuniário
,
relativo

aos

períodos
de
licenças-prêmios

não

gozadas

quando

em

atividade
,
mediante

requerimento
.”

A norma
garante

ao

militar

que

passa
para
a

inatividade
o
direito
de converter
em

pecúnia

os

períodos
de
licença-prêmio

adquiridos
e
não

gozados
,
como
forma de
indenização
e para
evitar
o
enriquecimento

ilícito
da
Administração
Pública.

A
parte

reclamada

pleiteia a reforma da sentença para afastar a condenação

ao

pagamento
da
licença-prêmio
,
sustentando
,
em

síntese
, a
validade
da
renúncia

ao

direito

pelo

reclamante
Benedito Márcio da Costa e
a

ausência
de
prova
de
que
o
gozo

foi

obstado

por

necessidade
do
serviço

para ambos

os

reclamantes
.

Contudo
, as
teses

recursais

não

merecem

prosperar
.

Primeiramente
, a
jurisprudência
dos
Tribunais
Superiores é
pacífica no sentido de que a conversão da licença-prêmio

em

pecúnia
,
quando
da
passagem
do
servidor
para
a

inatividade
, é um
direito

que

independe
de
prévio

requerimento

administrativo

ou
da
comprovação
de
que
o
gozo

foi

indeferido

por

necessidade
do
serviço
.

Nesse
sentido
, o Superior Tribunal de Justiça,
em

julgamento
sob o
rito
dos
recursos

repetitivos
,
fixou
a
seguinte

tese
no Tema 1086:

“
Presente
a
redação
original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990,
bem

como
a
dicção
do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o
servidor
federal
inativo
, sob
pena
de
enriquecimento

ilícito
da
Administração
e
independentemente
de
prévio

requerimento

administrativo
,
faz
jus à
conversão

em

pecúnia
de
licença-prêmio

por

ele

não

fruída

durante

sua

atividade

funcional
,
nem

contada

em
dobro para a
aposentadoria
,
revelando
-se
prescindível
, a
tal

desiderato
, a
comprovação
de
que
a
licença-prêmio

não

foi

gozada

por

necessidade
do
serviço
". (STJ//
Recurso

Repetitivo
.
Tema
1086.
REsp
n. 1.854.662/CE, relator Ministro Sérgio
Kukina
,
Primeira

Seção
,
julgado

em
22/6/2022,
DJe
de 29/6/2022.)”

Ademais
,
esta

Turma

Recursal

já

consolidou

seu

entendimento

por

meio
da
Súmula
nº 08
em

matéria
da Fazenda Pública:

“É
devida
,
ao

servidor

público

aposentado
,
a

indenização

em

pecúnia
da
licença-prêmio

não

usufruída
e
nem

utilizada

como

lapso
temporal para
aposentadoria
, ante a
vedação
do
enriquecimento

ilícito
do
ente

público
”.
(
Súmula
08 da
Turma

Recursal
do TJMT//).

Quanto à
alegação
de
renúncia

por

parte
do
autor
Benedito Márcio da Costa, com base no
Decreto
Estadual
nº
90/2019, a
tese

também

não
se
sustenta
. O
pedido
de
transferência
para
a

inatividade

não

pode
ser
interpretado

como

renúncia

tácita

a
um
direito
patrimonial
já

incorporado

ao

patrimônio

jurídico
do
servidor
.

A

imposição
de
renúncia

como

condição
para
a

aposentadoria

voluntária
,
ainda

que

prevista

em

decreto
,
configura

violação

ao

direito

adquirido
e à
vedação

ao

enriquecimento

sem
causa da
Administração
. Um
ato

normativo

secundário
,
como
um
decreto
,
não

pode

inovar
no
ordenamento

jurídico
para
suprimir
um
direito

assegurado

em
lei e
consolidado
pela
jurisprudência
.

A
propósito
, a
jurisprudência

desta

Turma

Recursal
é
firme

em

afastar
a
validade
de
semelhante

renúncia
:

“RECURSO
INOMINADO
. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA QUANDO AINDA SE ENCONTRAVA NA ATIVA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E SÚMULA 08 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAR A APOSENTADORIA À FRUIÇÃO DE LICENÇA- PRÊMIO. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 4. A
alegação

recursal
no
sentido
de
que
a
servidora

renunciou

aos

períodos
de
licença-prêmio

discutidos

nestes
autos,
nos

termos
do
disposto
no §5º do
artigo
102 da Lei Municipal 1.758/90 (
Estatuto
do
Servidor
), o qual
prevê

que
“§ 5º
Concedida
a
aposentadoria

ao

servidor
,
fica

caracterizada

renúncia

aos

períodos
de
licença

prêmio

concedidos
e
não

gozados

até

esta
data, salvo
em

casos
de
afastamentos

por

auxílio

doença
e
ou

acidentário
”,
não

merece

prosperar
,
haja
vista
que
a
obrigatoriedade
de
gozo

ou

renúncia
da
licença-prêmio

como

condicionante
para
aposentadoria

contraria

vários

princípios
, entre
eles
, o da
moralidade

administrativa
, do
direito

adquirido
do
servidor

público
e da
vedação

ao

enriquecimento

sem
causa
por

parte
da
administração
. (...) (N.U 1030667-91.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
publicado
no DJE 05/04/2024)”

No
caso
dos autos,
os

documentos

demonstram

que

os

reclamantes
,
ao

passarem
para
a

inatividade
,
possuíam

períodos
de
licença-prêmio

não

usufruídos
(ID 326473857/PJe2). A
própria

Administração
,
por

meio
de
ofício
da PMMT,
reconhece
o
direito
do
reclamante
José Aparecido Batista Teles a 03 (
três
) meses de
licença-prêmio
e,
embora

mencione
um
termo
de
renúncia

em

relação

ao

reclamante
Benedito Márcio da Costa,
confirma

a

existência
do
período

aquisitivo

não

gozado
.

Portanto
, a
sentença

que

reconheceu o direito dos reclamantes à conversão da licença-prêmio

em

pecúnia

não

merece

reparos
, pois
está

em
plena
conformidade
com a
legislação
e a
jurisprudência

consolidada
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei nº 9.099/95 e 85, §§ 2º e 3º do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025